Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória, mediante eventual imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva apoia-se em elementos concretos extraídos dos autos, pois a vítima relatou ameaças de morte reiteradas, proferidas pelo paciente inclusive na presença da filha do casal e mantidas mesmo com a chegada da polícia.
4. O caso não revela fato isolado, mas dinâmica relacional marcada por episódios anteriores de violência doméstica, inclusive com notícia de ameaças pretéritas, agressões e anterior deferimento de medidas protetivas, o que evidencia risco concreto de reiteração e agravamento da violência.
5. A revogação anterior de medidas protetivas a pedido da própria ofendida não afasta a atual situação de risco, porque, em contextos de violência doméstica, a retomada do relacionamento e a minimização das agressões constituem circunstâncias que exigem especial cautela estatal.
6. Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a hipótese legal do art. 313, III, do Código de Processo Penal, já que os fatos imputados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta, do histórico de violência e do fundado receio de lesão mais grave à integridade física e emocional da vítima.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não bastam para afastar a segregação cautelar quando subsiste fundamento idôneo relacionado à garantia da ordem pública e à proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.